Tribunal: TJMT
Processo: 1027445-74.2017.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027445-74.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VICTOR GOMES OLIVEIRA NETO - CPF: 028.907.621-81 (APELANTE), DAVI FERRONATO PEDRO - CPF: 009.778.281-58 (ADVOGADO), LUIS MARIO TEIXEIRA - CPF: 883.357.551-91 (APELADO), LUIS MARIO TEIXEIRA - CPF: 883.357.551-91 (ADVOGADO), MIGUEL GARCIA NOGUEIRA - CPF: 902.274.251-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADVOCATÍCIO – APROPRIAÇÃO INDEVIDA
DE VALORES PERTENCENTES AO CLIENTE, RECEBIDOS PELO ADVOGADO EM RAZÃO DO PATROCÍNIO DE AÇÃO JUDICIAL
– ATO ILÍCITO – RESPONSABILIDADE CIVIL CARACTERIZADA – QUEBRA DE DEVERES ÉTICO-PROFISSIONAIS – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Se não há respaldo legal, tampouco contratual para que o advogado/mandatário retenha valor devido ao cliente/mandante em virtude do patrocínio de ação judicial, a retenção configura ato ilícito que se traduz em apropriação indébita de valores pertencentes ao cliente, e al conduta, por perpetrar quebra dos deveres ético-profissionais, torna cabível a condenação do advogado ao pagamento de indenização por danos morais em razão da inescusável violação ao dever de confiança.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1027445-74.2017.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por VICTOR GOMES OLIVEIRA NETO contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Cobrança c/c Indenização por Danos Morais
” (Proc. no 1027445-74.2017.8.11.0041), ajuizada pelo apelante contra LUÍS MÁRIO TEIXEIRA, julgou o pedido parcialmente procedente para condenar o réu/apelado a restituir valores indevidamente apropriados em função de serviços advocatícios prestados ao autor/apelante, rejeitando, contudo, a pretensão indenizatória por danos morais, por entender que
“
o fato narrado não se traduziu em sentimento lesivo a intimidade e personalidade do requerente, capaz de gerar atingir sua moral
”
(cf. Id. no 75610953).

O apelante expõe que “
contratou os serviços profissionais de advocacia do apelado para postular ação em face da empresa de telefonia Claro; após a propositura da aludida ação, o advogado contratado entabulou acordo no valor de R$ 3.000,00, o qual deveria ser repassado 70% ao apelante,
(porém)
, após várias tentativas frustradas de contato com o apelado, não obtendo sucesso em receber o que lhe pertencia, foi proposta a presente demanda
(...)
a fim de ser devidamente indenizado pelos transtornos ocasionados
”, e, nessa perspectiva, sustenta que “
a atitude perpetrada pelo advogado, por si só, representa uma violação à honra e à dignidade do contratante, que depositou em seu advogado a confiança para representa-lo perante um órgão judicial, acreditando em sua probidade e competência
”, sobretudo ao se considerar que “
tal atitude configura crime previsto no artigo 168, § 1o, inciso III, do CP
(apropriação indébita),
conduta que, por si só, representa grave lesão à vítima, por se tratar de
(ilícito que se vale)
de uma relação de confiança
”
.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja dada procedência ao seu pedido indenizatório por danos morais
(cf. Id. no 75610955).

Mesmo intimado, o apelado não ofertou contrarrazões (cf. Id. no 75610959 e 75610960, respectivamente).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 09 de março de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A ação indenizatória foi proposta com base na afirmada responsabilidade do advogado/réu por danos decorrentes do mau exercício profissional (Lei no 8.906/94, art. 32), porquanto teria ocorrido extrapolação dos limites do mandato (CC, art. 667) e retenção indevida de valores que pertenciam ao cliente que ele representava em Juízo (CC, art. 186); o pedido foi parcialmente acolhido para
condenar o réu a restituir os valores devidos ao autor/cliente, mas com rejeição do pleito de condenação indenizatória por danos morais, sendo a lide resolvida pela sentença nos seguintes termos:

“Pretende a parte requerente a condenação da parte demandada à restituição dos valores recebidos por este em razão de ação judicial, na qualidade de advogado, e não repassados ao autor.

(...)

Em tal contexto, tendo sido alegado o inadimplemento, cumpriria à parte ré a comprovação do pagamento, por constituir fato extintivo do direito alegado na inicial, a teor do que dispõe o art. 373, II do Código de Processo Civil. De tal ônus, porém, ele não se livrou, pois deixou de produzir eventuais provas do pagamento ou justificativa para não fazê-lo nos vencimentos.

Por sua vez, a parte requerente, por meio dos documentos que instruem a inicial, demonstrou a relação com o reclamado, bem como restou evidenciado o débito, conforme se vê do termo de acordo realizado no processo n. 0036738- 16.2014.811.0001, que tramitou no Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá, pelo o que ficou estipulado o pagamento ao autor de R$ 3.000,00.

Em face da documentação autoral contida nos autos, satisfatória acerca da comprovação regular do débito cobrado, e não havendo qualquer contraprova documental, nem tendo sequer a reclamada postulado pela produção de provas, reputo por desnecessária qualquer atividade judicial de instrução, sendo incontroversa a pretensão do reclamante para recebimento do equivalente a 70% do valor, ressalvado 30% de honorários.

(...)

Por fim, no tocante ao pedido de indenização por dano moral não prospera, pois o mero descumprimento contratual não enseja a indenização por danos morais.

O mero incômodo, o desconforto, decorrentes de alguma circunstância, não servem de suporte para assegurar indenizações. O fato narrado não se traduziu em sentimento lesivo a intimidade e personalidade do requerente, capaz de gerar atingir sua moral. Insta registrar que, a vida em sociedade gera pequenas perdas que devem ser absorvidas e suportadas pela pessoa humana, pois ao revés, chegaríamos à total impossibilidade de convivência social. Pequenos aborrecimentos, transtornos e dissabores fazem parte do cotidiano nas relações comerciais, devendo ser suportados”.

Não tendo o réu impugnado a sentença, tornou-se indiscutível o reconhecimento da pratica do ato ilícito que lhe foi imputado, bem como a configuração de sua responsabilidade civil pela apropriação indevida do dinheiro pertencente ao autor; nesse contexto, diferentemente do que entendeu o magistrado, é evidente que, ao trair o cliente, violando miseravelmente os deveres de confiança e respeito, a conduta do advogado/réu projetou impactos na vida do autor para muito além do campo do mero aborrecimento, atingindo a esfera íntima do cliente ludibriado, afinal, “
a prática de ato ilícito por parte de advogado contra sua própria clientela, aproveitando-se da relação de confiança para causar prejuízos a quem lhe contratou na expectativa de ser representado com lealdade e boa-fé, importa em séria violação do ordenamento jurídico e dos deveres ético-sociais que regem o exercício da advocacia, a extrapolar o simples descumprimento contratual e impor o dever de reparação pelos danos materiais e morais causados
” (STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 1.740.260/RS, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado em 26/06/2018, DJe 29/6/2018).

Inclusive, essa é unívoca a orientação jurisprudencial do STJ:

“EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. (...). CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. CLÁSULA ABUSIVA. LEVANTAMENTO DE ALVARÁ. APROPRIAÇÃO INDEVIDA. QUEBRA DE CONFIANÇA. DANO MORAL CONFIGURADO. PRECEDENTE DA TERCEIRA TURMA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...). 3. A prática de ato ilícito por parte de advogado contra sua própria clientela, aproveitando-se da relação de confiança para causar prejuízos a quem lhe contratou na expectativa de ser representado com lealdade e boa-fé, importa em séria violação do ordenamento jurídico e dos deveres ético-sociais que regem o exercício da advocacia, a extrapolar o simples descumprimento contratual e impor o dever de reparação pelos danos materiais e morais causados (REsp 1.740.260/RS). 4. A divergência jurisprudencial não ficou demonstrada porque, na hipótese dos autos, o paradigma apresentado no apelo nobre versa sobre dano extrapatrimonial em virtude de mero descumprimento contratual. Já no aresto recorrido, embora se tivesse mencionado que a conduta da advogada ultrapassou as raias do mero descumprimento contratual, o abalo moral ficou evidenciado não apenas pelo menoscabo da relação de confiança, que foi violada pela ausência de prestação de contas, mas também pela ilicitude da cláusula contratual imposta à cliente. Está claro, portanto, que, embora ambos os julgados tratem de dano moral decorrente de retenção de valores pertencentes à parte, as situações concretas verificadas em cada um deles são absolutamente distintas. 5. Agravo interno não provido.” (STJ - TERCEIRA TURMA

- AgInt no AREsp 1.329.298/GO, Rel. Min. MOURA RIBEIRO, julgado em 10/12/2018, DJe 13/12/2018)

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. ADVOGADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FRAUDE. ALVARÁS JUDICIAIS. LEVANTAMENTO. APROPRIAÇÃO INDEVIDA. JUROS MORATÓRIOS. TERMO FINAL. BLOQUEIO DOS BENS. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. REDUÇÃO. INVIABILIDADE. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. 1. Recurso especial relacionado com uma série de demandas indenizatórias cíveis ajuizadas por antigos clientes do escritório de advocacia do recorrente, Maurício Dal Agnol. 2. No caso concreto, as instâncias ordinárias consignaram que o recorrente desrespeitou os limites de seu mandato ao reter indevidamente quantias que pertenciam à recorrida, na condição de seu advogado, realizando o levantamento de alvarás judiciais sem efetuar os respectivos repasses. 3. A prática de ato ilícito por parte de advogado contra sua própria clientela, aproveitando-se da relação de confiança para causar prejuízos a quem lhe contratou na expectativa de ser representado com lealdade e boa-fé, importa em séria violação do ordenamento jurídico e dos deveres ético-sociais que regem o exercício da advocacia, a extrapolar o simples descumprimento contratual e impor o dever de reparação pelos danos materiais e morais causados. 4. A mera notícia de decisão judicial determinando a indisponibilidade forçada dos bens do réu, no cerne de outro processo, com objeto e partes distintas, não possui o condão de interromper a incidência dos juros moratórios. O bloqueio judicial dos bens é medida constritiva de natureza preventiva que não se confunde com a sistemática do depósito judicial em garantia. 5. Inexiste fundamento jurídico para a interrupção da mora antes do efetivo pagamento da indenização, pois a ninguém é dado se beneficiar da própria torpeza. 6. A divergência jurisprudencial pressupõe a existência de similitude fática entre os arestos confrontados, o que não ocorre na espécie. 7. Inviável reapreciar as conclusões do acórdão recorrido no tocante à configuração do dano moral, à sua quantificação e à ocorrência de sucumbência mínima da autora, por demandar a reapreciação do conjunto fático-probatório, procedimento vedado pela Súmula no 7/STJ, consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior. 8. O montante fixado a título de indenização por danos morais (R$ 10.000,00 - dez mil reais) não se mostra irrisório ou abusivo ante o quadro fático delineado na origem. 9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.” (STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 1.740.260/RS, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado em 26/06/2018, DJe 29/6/2018)

“EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO. APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE VALORES DECORRENTES DE AÇÃO JUDICIAL. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DO ATO ILÍCITO. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. APLICAÇÃO DE MULTA. 1. O prazo prescricional, em caso de responsabilidade civil decorrente de ato ilícito, começa a correr da ciência do fato ensejador da reparação, nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte Superior. 2. No presente caso, o acórdão recorrido, assentou que o termo inicial do cômputo do prazo prescricional da pretensão de indenização patrimonial é a data em que a parte toma ciência inequívoca da retenção indevida, ocorrida em momento posterior ao levantamento de valores e ao pagamento a menor. Ciência do ilícito que se deu somente com a divulgação pela imprensa de operações da Polícia Federal, em fevereiro de 2014 - fato notório - quando a parte tomou conhecimento da lesão ao seu patrimônio jurídico. 3. Se o agravante, aproveitando da condição de advogado da parte, ocultou dolosamente os valores a que aquela teria direito a receber, entregando-lhe valor a menor e retendo indevidamente a diferença, não pode querer que o prazo prescricional corra do recebimento a menor dos valores, pois a ninguém é dado beneficiar-se da própria torpeza. 4. Agravo interno não provido, com aplicação de multa”. (STT - QUARTA TURMA - AgInt no AREsp 1.016.144/RS, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 10/10/2017, DJe 13/10/2017)

Entendimento igualmente o professado por este TJMT:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADVOCATÍCIO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ADVOGADO – APROPRIAÇÃO INDÉBITA SAQUE DO VALOR CONDENATÓRIO EM FAVOR DA OUTORGANTE – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O MANDATÁRIO REPASSOU A QUANTIA À CLIENTE – EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL QUE PREVÊ COBRANÇA DOS HONORÁRIOS CONVENCIONAIS POR OUTROS MEIOS – ATO ILÍCITO DEMONSTRADO – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se não há respaldo legal, tampouco contratual sequer para o mandatário reter o valor devido a mandante, trata-se de apropriação indébita a retenção indevida de valores, sendo cabível a indenização por danos morais em razão da violação ao dever de confiança.” (TJMT - PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC no 0014757-39.2013.8.11.0041, Rel. Des. JOÃO FERREIRA FILHO, julgado em 12/06/2018, DJe 19/06/2018)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO - RELAÇÃO ENTRE ADVOGADO E CLIENTE - RETENÇÃO INDEVIDA – DANOS MORAIS – OCORRÊNCIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – CONFIANÇA – RUPTURA - DANO MORAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE PEDIDO CONTRAPOSTO – IMPERTINÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...). 3. A ausência do repasse pelo advogado de quantia fruto de êxito em lide demonstra flagrante descumprimento dos deveres legais e contratuais, malferindo a estabilidade emocional e causando indignação pela ruptura da confiança depositada no profissional contratado para patrocinar os interesses do indivíduo, o que motiva o arbitramento de indenização de cunho moral.” (TJMT - SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC no 1000989-07.2017.8.11.0003, Rel. Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, julgado em 30/09/2020, DJe 06/10/2020)

“EMENTA: AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REPASSE DE VALORES AO CLIENTE – RETENÇÃO INDEVIDA PELO ADVOGADO DA QUANTIA RECEBIDA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO. 1. A retenção indevida de valor pelo advogado, que levanta o montante e não repassa ao cliente, configura ato ilícito passível de indenização. Precedentes. 2. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.” (TJMT - TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC no 1018783-24.2017.8.11.0041, Rel. Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, julgado em 08/05/2019, DJe 14/05/2019)

Assim, deve o réu/apelado responder pelos danos morais causados ao seu cliente ludibriado pela ilícita e moralmente reprovável ação da apropriação de valores que lhe pertenciam.

Quanto ao valor indenizatório, o seu arbitramento deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora, e, para ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados, mas sem ensejar o enriquecimento imotivado da parte contraria.

No caso, ao sopesar todos os aspectos essenciais do problema – o perfil dos envolvidos; a gravidade da falta cometida; a necessidade de acionamento do Judiciário para que o dever jurídico e moral fosse cumprido pelo réu; a indiferença e a relutância deste à efetivação do direito do autor/cliente, tanto no campo da execução contratual, quanto aqui, na relação processual; a extensão econômica do dano, e, sobretudo, a demonstração soberba de desrespeito mínimo pelo cliente e de insuficiência ético/profissional –, concluo que o valor de R$ 10.000,00 se mostra suficiente para atender ao dúplice caráter da finalidade da indenização por dano moral, e compensar o autor/apelante da dor moral sofrida,
quantum
que observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Portanto, dou provimento ao recurso, e o faço para condenar o réu/apelado ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% a.m. a partir da citação (STJ, REsp no 1.740.260/RS) e correção monetária (INPC) a partir da data do arbitramento, e, diante da modificação do desfecho decisório, imponho ao réu/apelado o custeio integral dos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, cujo valor mantenho no percentual fixado na sentença.

Custas pelo apelado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2021